Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. ALIMENTOS. PATRIMÔNIO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 139, inc. IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, a medida executiva excepcional de suspensão da CNH, não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurar a satisfação do crédito pretendido.
3 Não verifica eficácia na medida que impõe restrições a direitos individuais fundamentais, como forma de coagir os devedores a satisfazerem obrigação pecuniária, pois, em verdade, apenas teria o condão de punir o devedor, sujeitando-o à situação constrangedora, o que não se presta ao fim almejado, ou seja, ao pagamento da dívida.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.